Tribunal: TJMT
Processo: 1001785-23.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001785-23.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WALDIR DA SILVA MIRANDA - CPF: 329.640.131-87 (RECORRENTE), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA POR MÚLTIPLAS ECONOMIAS. HIDRÔMETRO ÚNICO. LICITUDE. PROVA DA EXISTÊNCIA DAS ECONOMIAS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL. INDEVIDOS. RECURSO DA RECLAMADA PROVIDO. RECURSO DO RECLAMANTE DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Reclamação

indenizatória

ajuizada

por

usuário
de
serviços
de
água
e
esgoto
contra a
concessionária
,
alegando

cobrança

indevida

referente
a
três

residências

em
um
único

hidrômetro
,
quando

deveria

pagar

apenas

pelo

consumo
real
ou
pela
única

residência
que
aluga
.
Requereu
a
suspensão
das
cobranças

múltiplas
,
restituição

em
dobro dos
valores

pagos

indevidamente
e
indenização

por

dano
moral. O
juízo
singular
julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos
,
determinando

a

emissão
de
novas

faturas
com base no
consumo
real do
hidrômetro
. Ambas as
partes

interpuseram

recurso

inominado
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas
questões

em

discussão
: (
i
) saber se é
lícita a cobrança de tarifa de água e esgoto

por

múltiplas

economias

em

imóvel
com
hidrômetro

único
, e
se

a

existência
dessas
economias

foi

devidamente

comprovada
; e (
ii
) saber
se
a
cobrança

realizada
pela
concessionária

gerou

direito
à
restituição

em
dobro
ou

indenização

por

dano
moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça,
ao

revisar
o Tema 414 (
REsp
n. 1.937.887/RJ),
firmou
o
entendimento
de que é
lícita a metodologia de cálculo da tarifa de saneamento que exige

uma

parcela

fixa
("
tarifa

mínima
")
multiplicada
pela
quantidade
de
economias

em

condomínios
com
hidrômetro

único
,
bem

como

uma

segunda

parcela

variável
se o
consumo real exceder a franquia de todas as unidades

conjuntamente

consideradas
.

4. A
existência
das
três

economias

foi

comprovada
pela
parte

reclamada

por

meio
de
vistoria

in loco
, que
evidenciou

uma

distribuidora
/
mercearia
e
um lava

jato
, com imagens, e
cuja

finalidade
era a "
verificação
da
categoria
/
economia
",
conforme

previsto
no art. 71,
inciso
II, "a", e
inciso
III, "a", da
Resolução
no 5/2012 da AMAES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso

interposto
pela
parte

reclamada

provido
.
Recurso

interposto
pela
parte

reclamante

desprovido
.

Tese
de
julgamento
: É
lícita a cobrança de tarifa de água e esgoto

por

múltiplas

economias

em

imóvel
com
hidrômetro

único
,
desde
que
comprovada

a

existência
das
unidades
de
consumo
(
economias
),
sendo
a
metodologia
de
cálculo

baseada

na

exigência
de
uma

parcela

fixa

por

cada

economia
e
uma

parcela

variável

sobre
o
consumo
global que
exceder
a soma das
franquias

mínimas
de
todas
as
unidades
.

Dispositivos

relevantes

citados
: CPC, art. 411, III;
Resolução

no
5/2012 da AMAES, art. 71, II, "a", III, "a", e art. 73; Lei
no
9.099/95, art. 55; CPC, art. 98, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
REsp
n. 1.937.887/RJ, Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira

Seção
,
julgado

em
20/06/2024,
DJe
de 25/06/2024 (Tema 414).
Turmas

Recursais
do Estado de Mato Grosso,
Súmula
no 34.
Turma

Recursal

Cível
, N.U 1047788-07.2023.8.11.0001, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
09/04/2024,
publicado

no DJE
12/04/2024.
Turma

Recursal

Cível
, N.U 1035215-97.2024.8.11.0001, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
14/02/2025,
publicado
no DJE 14/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1001785-23.2025.8.11.0001

Origem
:
5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrentes
:
ÁGUAS DE CUIABÁ S.A. e WALDIR DA SILVA MIRANDA

Recorridos
:
WALDIR DA SILVA MIRANDA e ÁGUAS DE CUIABÁ S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

WALDIR DA SILVA MIRANDA

ajuizou

reclamação

em
face de
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
.
Noticiou
que: a) é
usuário
dos
serviços

prestados
pela
parte

reclamada
,
através
do
hidrômetro

registrado
sob a
matrícula
no 30265-1; b)
está

sendo

cobrado

pelo

faturamento
de
água

referente
a 03
residências
; c)
deveria

pagar

pelo
valor
efetivamente

consumido

ou

apenas
pela
única

residência
que
aluga
; d)
contatou
a
parte

reclamada

administrativamente
a
fim
de
solucionar
o impasse,
sem

êxito
.

Requereu
a
suspensão
das
cobranças

múltiplas
, a
restituição

em
dobro dos
valores
que
pagou

indevidamente
,
além
da
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

dano
moral.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
: a)
não

instalado
o
hidrômetro
, a
tarifa

por

estimativa
de
consumo
é
ilegal
,
por

ensejar

enriquecimento

ilícito
da
concessionária
de
água
; b) as
provas
dos autos
demonstram
que a
cobrança
da
unidade

consumidora
é
realizada

pelo

número
das
unidades
e
não

pelo

consumo
real lido no
hidrômetro
, o que a
torna

indevida
; c)
não

há
se
falar

em

repetição
de
indébito
,
tampouco

em

indenização

por

dano
moral. Ao final,
julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para
determinar
que a
parte

reclamada

emita

novas

faturas

relativamente

aos

débitos

discutidos

nos
autos,
considerando
o
consumo
real do
hidrômetro
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
,

sustentando
que: a)
na

matrícula
da
parte

reclamante

há

três

economias
,
sendo
duas
comerciais
e
uma

residencial
; b)
existe
no
imóvel
um
aparelho

medidor

abastecendo
1
economia

até

então
; c) a
cobrança
é
realizada

pelo

número
de
residências

na

matrícula
; d)
cabe
o
consumidor

solicitar
a
alteração
para o
consumo

medido
e lido no
hidrômetro
, se
assim

desejar
,
nos

termos
do art. 73 do
Regulamento
da AMAES; e) o Superior Tribunal de Justiça
revisou
o Tema 414,
passando
a
estabelecer
a
legitimidade
da
cobrança

por

economia
; f) o
procedimento

realizado
é
lícito
,
razão
pela qual
não

há
se
falar

em

cobrança

abusiva

ou
a
maior
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que
sejam

julgados

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
,
sustentando
que a
cobrança

indevida

realizada
pela
parte

reclamada

lhe

ocasionou

dano
moral.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que a
parte

reclamada

seja

condenada
a
restituir

em
dobro
os

valores
que
pagou

indevidamente
,
bem

como
a
pagar

indenização

por

dano
moral.

Contrarrazões

foram

apresentadas

por
ambas as partes,
visando
o
não

provimento
dos
recursos

interpostos

pelas
partes
adversas
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Tarifa
pelo

múltiplo
de
unidades

autônomas
.

Quanto à
metodologia
de
cálculo
da
tarifa

devida
pela
prestação
dos
serviços
de
saneamento

realizados

em

imóveis

formados

por

múltiplas

unidades
de
consumo
(
economias
) e um
único

hidrômetro
, o
assunto

já

foi

alvo
de profunda
discussão
no STJ.

A
matéria

foi

abordada

em

Recurso

Repetitivo

pelo
Tema 414 do STJ, com
julgamento

realizado

em
2010, mas
revisado

em
25/6/2024,
ocasião

em
que
houve

mudança
de
entendimento
.

Conforme novo
entendimento

firmado

pelo
STJ, é
possível

a

adoção
de
metodologia

em
que se
exige

uma

parcela

fixa
("
tarifa

mínima
"),
multiplicada
pela
quantidade
de
economias
,
bem

como

uma

segunda

parcela
,
variável
e eventual,
exigida

apenas
se o
consumo
real
aferido

pelo

medidor

único
do
condomínio

exceder a franquia de consumo de todas as unidades

conjuntamente

consideradas
.

Nesse
sentido
:

(...) 7.
Teses

jurídicas
de
eficácia

vinculante
,
sintetizadoras
da
ratio

decidendi

deste

julgado

paradigmático
de
superação
do
REsp
1.166.561/RJ e de
revisão

do Tema 414/STJ: "1. Nos
condomínios

formados

por

múltiplas

unidades
de
consumo
(
economias
) e um
único

hidrômetro é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa

devida
pela
prestação
dos
serviços
de
saneamento

por

meio
da
exigência
de
uma

parcela

fixa
("
tarifa

mínima
"),
concebida
sob a forma de
franquia
de
consumo

devida

por

cada

uma
das
unidades

consumidoras
(
economias
);
bem

como

por

meio
de
uma

segunda

parcela
,
variável
e eventual,
exigida

apenas
se o
consumo
real
aferido

pelo

medidor

único
do
condomínio

exceder a franquia de consumo de todas as unidades

conjuntamente

consideradas
. 2. Nos
condomínios

formados

por

múltiplas

unidades
de
consumo
(
economias
) e um
único

hidrômetro
é
ilegal

a

adoção
de
metodologia
de
cálculo
da
tarifa

devida pela prestação dos serviços de saneamento que, utilizando -se apenas do consumo

real global
,
considere
o
condomínio

como

uma

única

unidade
de
consumo
(
uma

única

economia
). 3. Nos
condomínios

formados

por

múltiplas

unidades
de
consumo
(
economias
) e um
único

hidrômetro
é
ilegal

a

adoção
de
metodologia
de
cálculo
da
tarifa

devida
pela
prestação
dos
serviços
de
saneamento
que, a
partir
de um
hibridismo
de
regras
e
conceitos
, dispense
cada

unidade
de
consumo
do
condomínio
da
tarifa

mínima

exigida
a
título
de
franquia
de
consumo
." (...) (STJ
REsp
n. 1.937.887/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira

Seção
,
julgado

em
20/6/2024,
DJe
de 25/6/2024)

No
presente

caso
,
observa
-se que a
controvérsia
da
ação

consiste

em

verificar
a
regularidade
das
cobranças

realizadas
pela
parte

reclamada
, com base
na

existência
de
três

economias
,
sendo

uma

residencial
e duas
comerciais
, no
imóvel
da
parte

reclamante
.

Em
análise
dos autos, é
possível

verificar
que,
conforme

disposto
no art. 71,
inciso
II, "a", e
inciso
III, "a", da
Resolução
no 5/2012 da AMAES,
ficou

comprovada

a

existência
de
três

economias
,
uma

residencial
e duas
comerciais
, no
imóvel
da
parte

reclamante
.

Isso porque, a parte reclamada evidenciou por meio de vistoria
in loco
, cuja finalidade era justamente a "verificação da categoria/economia", conforme se verifica dos documentos juntados nos
ID’s
291572422 e 291572423/PJe2.

Destaca-se que na vistoria realizada pela parte reclamada foi evidenciada a existência de uma distribuidora/mercearia e um lava jato, inclusive com a juntada de imagens na mencionada vistoria, o que não foi impugnado pela parte reclamante.

Ademais
,
embora

sejam

documentos

unilaterais
, se
não

forem

especificamente

impugnados
,
podem
ser
considerados

autênticos
(art. 411,
inciso
III
, do
CPC). Vale
destacar
que
a

impugnação

capaz
de
comprometer

sua

validade

deve

ocorrer
de forma
específica
,
apresentando

elementos que fragilizem o documento e contestando as informações

nele

constantes
, o que
não

ocorreu
no
presente

caso
.

Neste sentido:

(...) Contrato assinado eletronicamente,
sem impugnação específica da parte
, com elementos confirmados (IP 750756290), é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. A apresentação de documentos, ainda que unilaterais, porém, não impugnados especificamente e corroborados por outras evidências (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso), é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. (...) (N.U 1047788-07.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, publicado no DJE 12/04/2024)

Dessa forma, sendo comprovada a existência das economias residencial e comercial no imóvel da parte reclamante, é devida a cobrança
realizada pela parte reclamada
p
elas
três economias
, nos termos do que prevê
o art. 73 da
Resolução no 5/2012 da AMAES
.

Assim já decidiu esta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. COBRANÇA POR ECONOMIAS. IMÓVEL COM ÚNICO HIDRÔMETRO. CLASSIFICAÇÃO COM QUATRO ECONOMIAS RESIDENCIAIS. LEGALIDADE DA COBRANÇA. TEMA 414 STJ. AUSÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 2. É
lícita
a
cobrança

por

economias

em

imóveis
com
múltiplas

unidades
e um
único

hidrômetro
,
conforme

entendimento

consolidado
no Tema 414 do STJ,
desde
que
respeitada
a
franquia

mínima
de
consumo

por

unidade
. 3. A
concessionária

comprovou
que
o

imóvel

está

cadastrado
com
quatro

economias

residenciais
,
não

havendo

nos
autos
prova
de
erro
de
classificação

ou
de que a
cobrança

tenha

sido

realizada
de forma irregular. (...) (N.U 1035215-97.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
14/02/2025,
publicado
no DJE 14/02/2025)

Portanto
,
deve
ser
reconhecida
a
regularidade
e a
validade
das
referidas

cobranças
.
Destarte
,
não

havendo

cobrança

indevida
,
não

há

conduta

ilícita

praticada
pela
parte

reclamada
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

dos
recursos
e:

a)
dou

provimento

ao

recurso

interposto
pela
parte

reclamada
,
para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

b)
nego

provimento

ao

recurso

interposto
pela
parte

reclamante
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso

interposto
pela
parte

reclamante
,
condeno
-a

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, q
ue
fixo

em

10%

sobre
o valor da
causa
.

Por ser a
parte

recorrente

beneficiária
da Justiça
Gratuita
(ID 291572439
/PJe2),

observe
-se
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o
, do
CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025